Tribunal: TJDFT
Processo: 0745699-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE TRANSAÇÃO DE CRÉDITO E DÍVIDA. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. FALSA PROMESSA DE REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR E DO VALOR DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que (i) declarou rescindido o contrato de prestação de serviços de intermediação para compra de dívida entabulado entre as partes; condenou a ré ao pagamento (ii) da quantia retida pela ré de R$ 18.638,66, referente a entrada e ao valor da multa rescisória; (iii) da quantia de R$ 3.478,17 a título de danos materiais; e (iv) do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. Nas razões recursais, sustenta a ausência de conduta ilícita, legalidade do contrato firmado entre as partes, a validade da transação, adimplemento contratual, inexistência de vícios no negócio jurídico, multa rescisória devida, dano material indevido e falta de comprovação de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

4. Em contrarrazões, o autor narra que firmou contrato de adesão com a ré para compra de dívida com o intuito de reduzir de R$ 5.105,22 para R$ 4.568,97 o valor da prestação do empréstimo que possui com o Banco Inter no valor de R$ 449.259,36 (ID 33876756).

5. Aduz que, de acordo com as cláusulas do contrato, deveria repassar para a ré o valor de R$ 65.465,41, obtido mediante novo empréstimo consignado junto ao Banco Daycoval S/A. Afirma que a ré se obrigou a pagar o valor do novo empréstimo consignado em 12 parcelas de R$ 545,54 e 96 de R$ 1.446,00. Diz que a ré também se comprometeu a repassar o valor de R$ 10.724,00, a título de troco (ID 33876761, pág. 9) resultante da portabilidade da dívida, fato que não ocorreu.

6. Assevera que percebeu se tratar de golpe, motivo pelo qual requereu o distrato. Relata que, em razão do distrato, a ré reteve o valor da multa rescisória equivalente a 20% do valor do contrato, mais a quantia de R$ 2.000,00 a título de cláusula penal.

7. Alega que cumpriu com suas obrigações contratuais, pois fez o novo empréstimo junto ao Banco Deycoval e transferiu referido valor para a ré (R$ 65.465, 41, ID 33876755). Acrescenta que, além de não entregar o valor correspondente ao troco, a ré não quitou nem pagou as parcelas do empréstimo contratado em seu nome junto ao Banco Inter, motivo pelo qual foi necessário desembolsar o valor de R$ 3.478,17 para pagar os juros das parcelas inadimplidas.

8. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da ré pelos ônus decorrentes do distrato e pelos juros decorrentes do inadimplemento das prestações do empréstimo objeto do contrato de cessão de débito firmado entre as partes.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

10. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

11. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço (art. 6o, VIII, CDC).

12. Nessa perspectiva,cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, à ré, o ônus de demonstrar a ausência de ato ilícito, legalidade do negócio jurídico entabulado e o adimplemento contratual, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

13. No caso em apreço, o autor afirma que a ré não cumpriu com as cláusulas do contrato, porquanto não efetuou o pagamento do empréstimo perante o Banco Inter nem devolveu o valor referente ao troco da relação contratual.

14. É incontroverso que o autor foi convencido a transferir para a ré o crédito decorrente da contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Daycoval, sob a promessa de reduzir o saldo devedor e o valor das parcelas do empréstimo contratado junto ao Banco Inter.

15. O acervo probatório demonstra que a ré, a pretexto de, mediante cessão de dívida, reduzir o saldo devedor e da parcela do empréstimo contratado com o Banco Inter, foi a beneficiária do crédito de R$ 65.465,41 (ID 33876755). Demonstra, outrossim, que, após o distrato, o autor suportou prejuízo total de R$ 22.116,83, referente a multa rescisória, cláusula penal e o custo do inadimplemento da ré com as prestações do empréstimo.

16. A ré a despeito de afirmar que contratação foi regular, nada mencionou acerca da promessa de pagamento do troco no valor de R$ 10.724,00, tampouco comprovou o pagamento do empréstimo junto ao Banco Inter, o que reforça a verossimilhança das alegações do autor de inadimplemento contratual por parte da ré.

17. Logo, embora insista na tese de legalidade do negócio, não desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos prova hábil a demonstrar que efetuou o pagamento do empréstimo junto ao Banco Inter e que efetuou o pagamento em favor do autor do troco referente à transação.

18. A mera alegação de adimplemento contratual e quebra de contrato por parte do consumidor, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta a empresa da responsabilidade pelos danos causados ao autor.

19. Nesse contexto, comprovado o dano e o inadimplemento contratual por parte da ré (i) a rescisão do contrato com a consequente (ii) restituição integral dos valores indevidamente retidos, além (iii) do pagamento do dano material correspondente ao valor dos juros decorrentes do inadimplemento do empréstimo contratado junto ao Banco Inter, é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC e art. 6o, VI, CDC).

20. Importante consignar a acentuada reprovabilidade da atuação comercial narrada nos autos uma vez que se valeu da boa-fé do consumidor induzindo-o a acreditar em falsas promessas o que resultou em prejuízo financeiro e causou frustração às suas legítimas expectativas de redução do saldo devedor e valor da parcela de empréstimo bancário e profunda tristeza por ter sido enganado.

21. Concernente ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.

22. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

23. Na espécie, evidente que a falsa promessa e o inadimplemento contratual causaram angústia e frustração às legítimas expectativas do autor de redução do saldo devedor e das parcelas do empréstimo, o que denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

24. Diante disso, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$5.000,00), a título de compensação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.

25. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

26. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

27. Recurso conhecido e improvido.

28. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.